Tribunal: TJES
Processo: 5011675-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011675-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGINALDO DO NASCIMENTO SALES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011675-14.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
REGINALDO DO NASCIMENTO SALES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EMPRESA NÃO COMUNICOU AO CLIENTE EM TEMPO HÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA COM DANOS MORAIS ajuizada por REGINALDO DO NASCIMENTO SALES em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que se mudou de sua residência e com isso, pediu a transferência da linha telefônica e da internet. A primeira visita técnica foi marcada para o dia 01/11/2022, no entanto, a requerida remarcou ela mais de dez vezes. Em razão disso, o autor tentou contato com a empresa diversas vezes, a fim de solucionar o problema, todavia, sem sucesso.

Ademais, informa que acionou a ANATEL e o Procon e mesmo assim não obteve resposta. Por estar já a dezesseis dias sem internet e por depender dela para trabalhar e estudar, foi obrigado a contratar o serviço de outra empresa e no dia 10/11/2022, quando foi instalado o novo serviço, cancelou o que tinha com a requerida.

Em sede de contestação a requerida sustentou, que a inexistência de defeito na prestação de serviço e a ausência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4565980, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a incidência de multa contratual, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de falha na prestação de serviço e de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Primeiramente, os argumentos trazidos nas razões do recurso a respeito da “incidência de multa contratual”, não foi arguido em contestação ou em qualquer outro momento anterior à prolação da sentença, configurando-se como inovação recursal, ferindo os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma,
no que tange a ao argumento da incidência de multa contratual, NÃO CONHEÇO
, restringindo a análise do recurso somente quanto aos demais elementos.

A recorrente alega, de forma genérica, a ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que o autor não foi capaz de comprovar o que alega. De modo diverso, observo que o autor trouxe diversos protocolos das tentativas de solução da questão junto à requerida e a outros órgãos. Portanto, é evidente que a sentença está correta em relação à falha na prestação de serviço.

Comprovado que houve várias remarcações para a visita técnica analisar a viabilidade da instalação de internet no novo endereço, nota-se pelas mensagens trazidas no ID nº 4565956, que o autor não ficou esperando até o prazo informado para que houvesse um novo agendamento,
se extrai das capturas de tela que houve várias alterações de data em um mesmo dia. No entanto, tal fato não tem o condão de minorar muito o dano, uma vez que o autor precisava de uma informação correta e de uma instalação rápida para não ficar sem utilizar o serviço, já que comprova trabalhar em homeoffice, tendo inclusive de contratar plano novo pelo atraso da recorrente.

Não fosse o bastante, nota-se que apesar das disponibilidades, já que houve agendamento para os primeiros dias do mês, os reagendamentos chegaram a jogar o atendimento do autor para mais de 15 dias após o primeiro. Piorando, não conseguiu ser bem atendido pela requerida nem por telefone nem no procon, sendo todo esse caminho comprovado nos autos.

No tocante ao quantum de indenização por danos morais, mister registrar que a mesma tem objetivo compensação ao dano sofrido, assim como, sancionar e inibir novas práticas pela requerida, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$10.000,00 a título de danos morais, mesmo que merecesse redução, no meu entendimento seria mínima essa e, portanto, com vedação do entendimento pacificado de que a alteração do dano moral só deve ocorrer quando teratológico, o que não é.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Assim, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação.

DISPOSITIVO

Assim, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)